Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720488-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARISA DOMINGOS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Residencial Paranoá Parque - 1 Etapa - QD 4 CJ 1 LT 1 contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pertencente à agravada (proc. no 0704458-57.2022.8.07.0008, ID no 157055739). 2. O agravante alega, em suma, que a execução tem por objeto contribuições condominiais. Logo, por se tratar de obrigação “propter rem”, defende que seria possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 47124496 e no 47124497). 5. O agravante foi intimado para apresentar a certidão de matrícula do imóvel que se pretende a penhora dos direitos aquisitivos, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 4759246 e no 47569672). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 9. Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora. Entretanto, incumbia ao credor apresentar a certidão de matrícula do imóvel para viabilizar a pretensão recursal, conforme despacho de ID no 4759246. 10. Mesmo regularmente intimado, o agravante não se manifestou no prazo concedido, nos termos da certidão de ID no 47569672, o que mitiga a efetividade da medida pleiteada e conduz ao indeferimento do efeito suspensivo pretendido. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO